Tribunal: TCU
Processo: 042.471/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.471/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Dantas de Meneses (XXX.820.671-XX); Gustavo de Oliveira Lima (XXX.031.319-XX); Higor Lourenco Moreira Santos (XXX.930.656-XX); Hudson Rodrigues Oliveira (XXX.807.171-XX); Igor Gabriel Pilatti Raupp (XXX.484.362-XX); Rossana Rios (XXX.556.254-XX); Sales Agrelli de Sales (XXX.014.266-XX); Tania Maria Moreira Reis (XXX.579.366-XX); Tatiane de Oliveira Martins Araujo (XXX.709.499-XX); Thaisa Braga de Oliveira (XXX.534.786-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.